Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713772-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento do AI 0709279-60.2024.8.07.0000. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora